Tribunal: TJDFT
Processo: 0001988-27.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante se insurge contra o acórdão embargado, pugnando por sua revisão, tendo em vista que o manejo das aves, no particular, respeitou os regulamentos pertinentes.
4. Sem razão. O acórdão foi claro ao fundamentar a condenação do embargante com lastro em auto de infração ambiental do IBRAM (Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal), órgão próprio e especializado, bem como em ocorrência policial da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Meio Ambiente (DEMA), além da prova oral produzida em juízo, com o devido contraditório.
5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria exaustivamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
6. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.